Tribunal: TJDFT
Processo: 0746781-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA. VEÍCULO. DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REITERADA. DANOS MATERIAIS. DESPESAS. COMPROVADAS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar, preliminarmente, a eventual ocorrência de litispendência. Deve ser sindicado ainda a possibilidade de condenação da sociedade empresária ré ao pagamento de indenização dos danos materiais suportados e de compensação dos danos morais pretensamente experimentados pela consumidora em decorrência de alegada falha na prestação de serviço.
2. Nos termos do art. 337, § 3o, do CPC, há litispendência nos casos em que é repetida “ação que está em curso”. Nesse sentido consideram-se idênticas as demandas em que figuram as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, do CPC). 2.1. Ressalte-se que, ao ser observada a ocorrência da litispendência, deve haver a extinção do processo em virtude da ausência do pressuposto processual objetivo de validade respectivo que é a originalidade da demanda. 2.2. No caso em análise é possível observar que a despeito de serem as mesmas as partes que figuram nos autos ora em destaque, não há coincidência entre as respectivas causas de pedir e pedidos. 2.3. Verifica-se que nos presentes autos foi veiculada pretensão à condenação da ora apelante ao pagamento de indenização, em virtude de danos materiais e morais pretensamente experimentados no período de 12 de setembro a 25 de outubro de 2024. 2.4. Os autos indicados pela ora apelante em suas razões recursais, no entanto, tratam de ação ajuizada em virtude da prática de ato ilícito ocorrido no período de 22 de abril a 5 de junho de 2024.
3. Inicialmente convém destacar que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois a recorrida é consumidora e a recorrente está na posição de fornecedora, de acordo respectivamente com as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
4. No que diz respeito à condenação da sociedade empresária ré ao pagamento de indenização dos danos materiais, convém salientar que são três os elementos estruturantes da responsabilidade civil, sendo certo que devem estar integralmente presentes para que seja viabilizada a pretensão indenizatória. São eles: a) a conduta humana; b) o nexo de causalidade; e c) o efetivo dano ou prejuízo. 4.1. A responsabilidade da sociedade empresária ré deve ser examinada a partir da regra prevista no art. 14 do CDC, sendo certo que é objetiva, no presente caso, a responsabilidade pelo evento alegado. 4.2. Os elementos de prova juntados aos autos demonstram que o veículo, objeto do negócio jurídico, apresentou reiterados defeitos logo após diversas tentativas de reparo sem êxito. 4.3. Assim, verifica-se que a demandante se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos da sua pretensão à indenização por danos materiais concernentes aos gastos com a aquisição de peças automotivas e a prestação de serviço de reparo automotivo.
5. Em relação aos danos morais é notório que houve a alegada violação à esfera extrapatrimonial da consumidora. 5.1. Convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. A primeira fase do arbitramento deve levar em consideração os grupos de julgados promanados a respeito da questão de fundo em discussão. Em seguida, na segunda fase, devem ser analisadas as circunstâncias particulares do caso. 5.2. Nesse cenário, mostra-se razoável a condenação da apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como compensação dos danos morais suportados pela autora.
6. Nos moldes da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 5.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos.
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.